Tribunal: TJBA
Processo: 8021533-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª Turma - TJBA
.

HABEAS CORPUS Nº
8021533-53
.2026.805.0000
.

ORIGEM:
UBAITABA
-BA. (Vara Criminal).

IMPETRANTE:
CLÉCIO FREITAS DO NASCIMENTO JÚNIOR
– OAB-BA Nº
6
4.
696
.

PACIENTE:
R
ONIELLI DA HORA DE ABREU
.

IMPETRAD
O
: JU
IZ
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE
UBAITABA
-BA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: BEL. LAIS TELES FERREIRA.

RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS.

ACORDÃO

PRÁTICA DE SUPOSTOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 157, § 2º-A, INCISO I, E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE
; DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA E EXCESSO PRISIONAL, TRATANDO-SE DE RÉU PRIMÁRIO, SEM QUALQUER MÁCULA NO SUBMUNDO CRIMINOSO E QUE SUFICIENTE A MEDIDA CAUTELAR NA FORMA DO ARTIGO 319, DO CPP.

WRIT
CONHECIDO E
DENEGADO
.

I –
Caso em Exame
:

Paciente que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 27.03.2026, acusado de ter em companhia de terceiros, praticado os crimes previstos,
em tese
, nos artigos
157, § 2º-A e 288
, do CP
, porque preso em flagrante delito no dia 25.03.2026, após investigações policiais acerca de dois roubos de cargas e veículos (Boletins de Ocorrência nº 00231570/2026 e nº 00231130/2026), momento em que foi localizado um dos caminhões subtraídos, o veículo M. BENZ/ACCELO 817 CE, placa policial SKO-8E29, em uma área de lixão (fls. 11, 36). Ao retornarem ao local após buscarem sinal de telefonia para acionar um guincho, os policiais surpreenderam os três custodiados ao lado do referido caminhão, utilizando um veículo I/FORD FOCUS 2L HC FLEX, placa ERU-2B44, para realizar o transbordo da carga roubada (fls. 11, 39).
Os indivíduos foram flagrados dentro do baú do caminhão, subtraindo o restante da mercadoria, que consistia em feijão e utensílios diversos
(fls. 12, 14-15, 50)
.

II –
Questão em Discussão
:

Excesso prisional em decorrência de uma alegada falta de individualização da conduta do paciente (não participação nos roubos das cargas); desnecessidade da medida extrema, tratando-se de réu primário, sem qualquer mácula no submundo criminoso
;

III –
Razões de Decidir
:

Medida prisional necessária e bem fundamentada, denunciado acusado de integrar quadrilha que praticava roubos de cargas e depois as vendia para comerciantes locais
. Inexistência de excesso prisional, conduta relevante e importante na súcia, sendo realçada a sua conduta
porque preso em flagrante, quando descarregava a carga roubada (proximidade dos fatos criminosos)
.

IV-
Dispositivo
:

Habeas Corpus
conhecido e
denegado
.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
nº
8021533-53.2026.805.0000

da Vara Criminal da Comarca de Ubaitaba/BA
(
Autos nº 8000549-32.2026.805.0000), tendo como Impetrante o advogado
C
lécio
F
reitas do
N
ascimento
J
únior
– OAB-
BA
nº
6
4.
696
, como Paciente
Ronielli da Hora de Abreu
e Impetrado o Doutor Juiz de Direito das referidas Vara e Comarca.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
denegar
a ordem de
Habeas Corpus,
pelas razões expostas a seguir: